Tribunal: STF
Processo: ARE 952216
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Gilberto de Carvalho Andrade interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL JULGADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOEXTRAORDINÁRIO.PROVIMENTODOAPELOEXTREMO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA PARA PROLAÇÃO DENOVO JULGAMENTO COM OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO RE 837.311/PI. NOVA ANÁLISE DOS AUTOS. MATÉRIA DE FUNDO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS ORIGINALMENTE PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VACÂNCIA DE CARGOS EFETIVOS SUFICIENTES A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DO AUTOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. SENTENÇA MODIFICADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.”
    Alega o recorrente violação do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, bem como a Súmula vinculante nº 15. 
    Decido.
    In casu, o recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente foi inadmitido no âmbito da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Civil e na tese firmada no Tema nº 784 da repercussão geral. Transcrevo a tese de repercussão geral que motivou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na origem:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (Tema 784 RG)
    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, in verbis: 
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifos nossos)
    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.
    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do Código de Processo Civil. Vide:
    “Art. 1.030. […]
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide :
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10). 
    Assim, em virtude de não ser cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos os requisitos a ensejar o cabimento do agravo em recurso extraordinário. Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). ”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente